Tribunal: STF
Processo: STP 958
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa



    Agravo interno. Suspensão de tutela provisória. Ação de Reintegração de Posse. Ocupação coletiva por famílias vulneráveis. Deferimento de medida liminar para determinar a reintegração de posse em benefício da Caixa Econômica Federal. Concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do local e de 15 (quinze) dias para o Município agravante e o Estado do Espírito Santo informarem as providências tomadas para realocar as famílias ocupantes. Município se insurge contra a determinação de realocação das famílias. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à moradia. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. Agravo interno desprovido.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Na hipótese vertente, após tentativas frustradas de conciliação, o Juízo de origem deferiu liminar para determinar a reintegração de posse, concedendo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. Quanto ao Poder Público, foi estabelecido comando - não apenas para o Município, mas também para o Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da participação da União, pelo Ministério das Cidades -, com prazo de 15 (dias), para prestar informações quanto à realocação das famílias ocupantes.



    A determinação, emanada do Poder Judiciário, no sentido de implementar políticas públicas para salvaguardar o efetivo adimplemento, pelo Poder Público, de forma conjunta, do direito fundamental à moradia não consubstancia decisão com potencial de violar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas, pretendida a solução do litígio possessório, a fim de evitar o aumento expressivo do número de pessoas desabrigadas.



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Diante do restrito âmbito de cognição possível nesta seara, a análise do incidente de contracautela se cingiu à verificação da lesão à ordem e à economia públicas. Daí porque impertinente cogitar de apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade. 



    Isso porque a finalidade processual do instrumento da contracautela restringe-se à neutralização do risco de grave lesão à ordem pública resultante dos provimentos judiciais, sem adentrar no mérito do processo subjacente.



    5. Agravo interno desprovido.